Tribunal: TJBA
Processo: 8004087-43.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004087-43.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAAD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS, RENATO MOREIRA KALIL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DO ART. 784, III, DO CPC. DOCUMENTO FIRMADO POR ASSINATURA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA INTRANSFERÍVEIS. SUFICIÊNCIA PARA A VALIDADE DA ASSINATURA DO DEVEDOR, MAS NÃO PARA A DISPENSA DE ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS EXCEPCIONADA NO § 4º DO ART. 784 DO CPC. INTEGRIDADE DA ASSINATURA NÃO CONFERIDA POR PROVEDOR DE ASSINATURA. SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA DE VALIDAÇÃO POR PROVEDOR VERIFICÁVEL PELO JUDICIÁRIO. EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO QUE, EMBORA SIRVA À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CONFERE FORÇA EXECUTIVA AO CONTRATO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004087-43.2024.8.05.0150
, em que figura com Apelante
SAAD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
e como Apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator